Tribunal: STF
Processo: Rcl 93409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por Antonia Nogueira Pereira em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 8011087-70.2019.8.05.0150), que teria, em tese, violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 608-RG, ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A controvérsia teve início quando a Reclamante, em 13 de dezembro de 2016, ajuizou ação de cobrança em face do Município de Lauro de Freitas, buscando o recebimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referentes a todo período laboral, compreendido entre fevereiro de 2004 e 18 de dezembro de 2014, durante o qual manteve vínculo com a municipalidade por meio de sucessivos contratos temporários para as funções de merendeira e zeladora. 
O fundamento da demanda repousava na nulidade de suas contratações, por violação à regra do concurso público, o que, segundo o entendimento já pacificado por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº596.478 (Tema 191), confere ao trabalhador o direito aos depósitos do FGTS. 
Em primeira instância, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Púbica da Comarca de Lauro de Freitas/BA, na sentença julgou parcialmente procedente o pedido. 
Embora tenha corretamente reconhecido a nulidade dos contratos e o direito da Reclamante ao FGTS, incorreu em grave erro de direito ao aplicar a prescrição quinquenal, limitando a condenação do Município ao pagamento das parcelas vencidas apenas a partir e 13 de dezembro de 2011, o seja, cinco anos antes do ajuizamento da ação.
 Inconformada com a restrição de seu direito, a Reclamante interpôs Recurso de Apelação, sustentando que a prescrição aplicável ao caso seria a trintenária, e não a quinquenal, conforme a regra de modulação estabelecida por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608).
 Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por meio do acórdão, negou provimento ao seu apelo, mantendo intacta a decisão de primeiro grau e, com isso, consolidando a afronta ao precedente vinculante do STF.
[...]
Ao fixar o termo inicial da prescrição na data de encerramento do vínculo, a vara de primeiro grau não apenas ignorou a natureza a obrigação de trato sucessivo, como também tornou a modulação de efeitos letra morta para a Reclamante e para todos em situação semelhante. 
A decisão reclamada não é uma interpretação razoável do precedente, é uma negativa de sua aplicação, uma afronta direta à autoridade desta Suprema Corte.”

Ao final, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para, reconhecendo a afronta à autoridade de decisão proferida no ARE 709.212/DF (tema 608)”.

É o relatório. Decido.
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, com fundamento no art. 1.042 do CPC, não foi conhecido pelo Tribunal reclamado, por sua manifesta inadequação, nos seguintes termos, conforme consulta ao site do Tribunal:

“Ao exame dos autos, verifica-se que o ora agravante  manejou Agravo em Recurso Extraordinário contra decisão desta 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática dos precedentes qualificados.
 Nesta hipótese, insta destacar que a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário é impugnável através do Agravo Interno, a teor do disposto no art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 1.021, do mesmo diploma legal, verbis:
[...]
Desse modo, impende ressaltar não ser admissível a fungibilidade recursal, tendo em vista a ausência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível contra decisão que nega seguimento recurso extraordinário, bem como a caracterização do erro grosseiro.
[...]
Ante o exposto, em face da sua manifesta inadmissibilidade, amparado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil,  não conheço do presente Agravo em Recurso Extraordinário, cujo trânsito fica obstado.” 

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente